Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017381-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES - CPF: 044.974.171-07 (AGRAVANTE), PAULO NUNES - CPF: 669.193.129-72 (PROCURADOR), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO KAHA - CPF: 736.850.898-20 (AGRAVADO), PAULO NUNES - CPF: 669.193.129-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE CUSTEIO PELO AGRAVADO DE TRATAMENTOS MÉDICOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de ação indenizatória por acidente de trânsito, prudente aguardar a instrução probatória para se apurar a responsabilidade pelo pagamento de tratamento médico à vítima, se não há até o momento processual, provas suficientes para a prolação de uma decisão segura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017381-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES

AGRAVADOS: LUIZ FERNANDO KAHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos no. 10208097-04.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO KAHA
, que indeferiu a tutela de urgência onde o agravante requereu que o réu/agravado arque com os custos do tratamento do autor/agravante, em especial a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia.

Em suas razões recursais o agravante anota que
“o DD. Magistrado a quo, entendeu em sua decisão, que a tutela provisória de urgência esgotar-se-ia o provimento final do processo, pois levaria a incorrer no prejulgamento do feito, bem como, se fazer necessário o contraditório no presente caso”
(sic).

Discorre que
“estão comprovadas, pelo relato da inicial, bem como pelos documentos médicos, a urgência e a necessidade dos tratamentos requeridos na inicial, haja vista que o paciente foi vítima de acidente de trânsito, com diagnóstico de traumatismo encefálico, em estado grave”
(sic).

Alega que
“a autorização para fornecimento dos tratamentos requeridos pela parte agravada, é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente”
(sic).

Ressalta que
“o Boletim de Ocorrência de Trânsito comprova a culpa do Agravado, sendo sua conduta totalmente decisiva para a ocorrência do acidente que levou o Agravante ao estado que se encontra hoje, ou seja, totalmente debilitado”
(sic).

Afirma que
“o recorrente acostou ao processo diversos documentos médicos, demonstrando que sofreu traumatismo craneano, o que resultou em incapacidade permanente, tudo em decorrência do citado acidente de trânsito”
(sic).

Sustenta que está presente no caso o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consistente na interrupção do tratamento de saúde da vítima, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas médicas, de modo que restam preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de compelir o agravado ao pagamento das despesas médicas do recorrente.

Com estes argumentos, e embasado nos pressupostos legais, requer inicialmente a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma do
decisum

a fim de conceder a tutela de urgência, obrigando o Agravado ao pagamento das despesas médicas e insumos necessários a continuidade do tratamento do Agravante
.

Consoante se verifica da decisão vergastada, ali foi concedido o benefício da gratuidade da justiça (Id. 103512975).

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por esta Relatora na data de 07/10/2021 conforme decisão lançada no Id. 104856450.

Em contraminuta, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados (Id. 112413964)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES
ajuizou
Ação Ordinária de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Estético c/c Tutela de Urgência
desfavor de
LUIZ FERNANDO KAHA
,
alegando, em síntese, que em 03/09/2018 fora vítima de acidente de trânsito por culpa do agravado, que lhe ocasionou lesões graves e sequelas permanentes, razão pela qual pleiteou na origem, em sede liminar, que o requerido/agravado
arque com os custos do tratamento do autor/agravante, em especial a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência conforme excerto da decisão que cito na parte que interessa.
Verbis
:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUEDA NO INTERIOR DE VEÍCULO (ÔNIBUS) – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do artigo 300 do CPC, para obtenção de tutela antecipada, há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se a apuração dos fatos em relação ao acidente de trânsito, bem como a culpa de quem o ocasionou ainda dependem de dilação probatória, a antecipação de tutela consistente no custeio de tratamento se revela prematura, pois implica na antecipação do mérito, antes da necessária instrução probatória.”
(TJ-MT - AI: 10135621820198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU EM LESÕES NAS DUAS PATELAS DO AUTOR. AGRAVANTE QUE DEFENDE SEJA A RÉ IMEDIATAMENTE OBRIGADA A CUSTEAR AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU TRATAMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA QUE SEJA APURADA A RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. IMPOSSÍVEL TAL ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ATO ATACADO IRRETOCÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 59: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00317080520198190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque o contraditório faz-se necessário no presente caso, pois, o deferimento inaudita altera parte da tutela pretendida ensejaria pré-julgamento do presente feito
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo (...)”
(Id. 103512975) (destaques no original).

Irresignado,
o agravante pretende a reforma da decisão agravada ao argumento de que o recorrido foi o único responsável pelo acidente de trânsito, causador das doenças descritas como “Paraplegia”, “Tetraplegia” e “Traumatismo de Nervos e de Medula Espinhal ao Nível Cervical”.

Pois bem. Ao que se infere dos autos
a decisão combatida apresenta fundamentação sólida, de acordo com a atual legislação e hodiernos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive desta Câmara Cível, não havendo falar em reforma.

A uma análise dos autos, não é possível aferir, com plena convicção, se o acidente decorreu de imprudência do condutor do veículo, ora agravado, ou se o agravante contribuiu para o resultado, haja vista que, até o momento, no tocante ao sinistro, apenas acostou aos autos Boletim de Ocorrência com breve histórico dos fatos.

Ademais, em sede de contrarrazões houve a juntada de documentação pela parte agravada, cuja tese preponderante é de que o agravante que deu causa ao acidente pelo fato de estar alcoolizado na data do fatídico acidente, tese que encontra-se respaldada na documentação carreada.

Há de se levar em conta que não restou suficientemente comprovado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que ressai dos autos que o agravado, por conta própria, já vem arcando com despesas relativas ao tratamento do agravante desde a ocorrência do acidente, em
03/09/2018
até os dias atuais.

Logo, os fatos narrados na ação de origem demandam instrução probatória, com a necessária formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa para a apuração das alegações apresentadas, razão pela qual, não vejo como alterar a decisão agravada.

Guardadas as peculiaridades dos casos, segue precedentes dessa Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MENOR ACOMETIDA COM PARALISIA CELEBRAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO
– AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la,
deve ser mantido o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, com o intuito de se determinar que o réu custeie todas as despesas com o tratamento da infante, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva”.

(N.U 1020760-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – VIAGEM
CUSTEIO DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS MANTIDOS PELO JUIZO A QUO – TRATAMENTO NEUROLÓGICO, FISIOTERÁPICO, PILATES E OUTROS – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – MATÉRIA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
DE ÔNIBUS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações acerca dos eventuais prejuízos que sofreria ao aguardar a resolução da lide, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo aguardar-se a instrução processual, para que, no mérito, com mais detalhes, seja proferida a decisão definitiva.

(N.U 0109289-26.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA PAGAMENTO MENSAL DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO AO REQUERENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Com base apenas no boletim de ocorrência, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida, uma vez que não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Assim, muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas para a realização de sessões de fisioterapia e comprovante de despesas com tratamento fisioterápico, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos”.

(TJ-MT 10149164420208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022